Tribunal: TJMT
Processo: 0000430-22.2012.8.11.0107
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000430-22.2012.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUZENILDE MARTHA PEREIRA - CPF: 588.940.981-68 (APELADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEGRADAÇÃO – DESMATAMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL –– COMPROVAÇÃO DO NEXO D
E CAUSALIDADE E DANO - CUMULAÇÃO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE – DANO MORAL COLETIVO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Havendo a demonstração do dano ambiental decorrente do desmatamento de 66,307 hectares de floresta nativa, sem qualquer licença outorgada pelo órgão ambiental responsável, cabível a responsabilização da Apelada em decorrência dos danos praticados, inclusive para a recomposição do bioma atingido e cumulação com indenização por dano material.

2.

“[...] A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade.

3.

Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo.”
(N.U 0004057-81.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL).

4.

“[...]
A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença.[...]” (N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA).

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Adoto o relatório elaborado pelo Exmo. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe:

“[...]
Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
contra sentença prolatada pelo
Juízo Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT que, nos autos da Ação Civil Pública no 430-22.2012.811.0107 (Código 50194),
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
julgou procedentes
em partes os pedidos postulados na inicial, deixando de condenar a requerida ao pagamento de valor a título de indenização pelos danos materiais e morais coletivos, sob o fundamento de que não se estaria diante de nenhuma situação fática excepcional, que tenha causado grande lesão aos direitos constitucionalmente garantidos a todos. Concluiu que o ilícito ambiental não caracterizou dano moral difuso.

Nas razões recursais apresentadas, o Ministério Público, por meio da i. Promotora de Justiça Carla Marques Salati, argumentou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) está firmada no sentido de que a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente permite a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar, que tem natureza
propter rem.

Sustenta que quem destrói o meio ambiente tem o dever legal de recuperá-lo, sem prejuízo de eventual indenização, com base em responsabilidade civil objetiva.

Arrazoa que os pedidos de condenação em obrigação de fazer e de indenizar serão cumuláveis, inexistindo
bis in idem
, pois o fundamento para cada um deles é diverso.

Assim, requer a reforma da sentença para que a requerida seja condenado à reparação pelos danos materiais e morais coletivos (ID 20021994).

A apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (ID 20021981). [...]”

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, a fim de que seja fixada indenização pelos danos materiais e morais difusos causados por meio do desmatamento ilegal (id. 26741963).

É o relatório.

VOTO (MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Egrégia Câmara:

Versa o presente Recurso sobre a possibilidade de fixação de danos materiais e morais coletivos em face da degradação ambiental objeto da sentença, em cumulação com a obrigação de fazer nela instituída.

A Constituição Federal, em seu art. 225, § 3o, prevê a responsabilidade objetiva em decorrência de danos ambientais:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Referida responsabilidade ambiental atinge aquele que promove ou contribuiu para o dano ambiental, quer seja por omissões ou ações, devendo ser aplicada a penalização, a fim de que se obtenha feitos pedagógicos e reparando a sociedade como um todo.

Assim, demonstrado o nexo de causalidade entre o dano provocado e atividade potencialmente poluidora desenvolvida, implica-se a responsabilidade civil do poluidor-pagado.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça inclusive, reconhece que,
"não obstante seja objetiva a responsabilidade civil do poluidor-pagador, em razão de danos ambientais causados pela exploração de atividade comercial, a configuração do dever de indenizar demanda a prova do dano e do nexo causal"
(AgInt no AREsp 1.624.918/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

A sentença proferida pelo Juízo de instância singela, da lavra da Dra. Marina Carlos França, considerou que, não obstante comprovada a degradação ambiental, não houve a demonstração de que o abalo contido pela ação da Apelante tenha afetado a coletividade de tal forma a ensejar a condenação em dano moral coletivo:

“
[...]
Nesta toada, o que influi para caracterização da obrigação de reparação do dano ecológico, quanto ao seu elemento, é a extensão do dano que foi efetivamente causado ao meio ambiente ou aos terceiros.

Milaré (2007, p. 902), observa que a própria Lei no 6.938/1981, não exige para a caracterização do dano a simples inobservância de normas ou padrões específicos, bastando, para tanto, a ocorrência da degradação da qualidade ambiental, que poderá derivar direta ou indiretamente das atividades que prejudicam a saúde, a segurança e o bem estar da população, ou que criam condições adversas às atividades sociais e econômicas, ou que afetam desfavoravelmente a biota ou as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, bem como as que lançarem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos.

Logo, para haver condenação ou não, é preciso fazer a aplicação das normas regulamentadoras do direito ambiental, ancorada os princípios constitucionais, ao caso concreto, levando em consideração suas peculiaridades.

Como relatado, a pretensão do Parquet no feito cinge à: a) imposição de obrigação de fazer a requerida, para que se abstenha de desmatar sem autorização do órgão competente; b) seja condenada a recomposição do meio degradado, apresentando PRADE junto ao mesmo órgão c) seja condenado ao pagamento de indenização por danos materiais; e d) dano moral difuso.

As irregularidades estariam consubstanciadas no auto de infração de no 724479 – D e 724480-D, no qual foi oportunizado a parte requerida o contraditório.

Compulsando os autos, verifico que a infração ambiental de desmatamento de 66,3076 has e desenvolver empreendimento potencialmente consumidor de recursos naturais restaram comprovados por meio dos documentos acima citados, bem como pelos demais documentos adunados aos autos.

Assim, é fato incontroverso a ocorrência do dano ambiental, consistente em desmatamento ilegal e o desenvolvimento de atividade consumidora dos recursos naturais, especialmente pela ausência de impugnação específica.

Oportuno registrar que os documentos apresentados foram confeccionados por equipe de fiscalização do IBAMA, os quais atestaram a ocorrência do dano perpetrado pela parte ré sem a devida autorização ou licença do órgão ambiental competente.

Saliente-se, outrossim, que o pedido veiculado na exordial está amparado por prova documental inequívoca, o que culminou, inclusive, com o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela.

Neste sentido, tenho que as pretensões do Ministério Público Estadual merece parcial acolhimento, uma vez comprovado que a requerida cometeu o crime de desmatamento e desenvolve atividade prejudicial dos recursos naturais, sem a devida autorização ou licença, para fim de utilizá-lo para fins econômicos.

Do Dano Moral Difuso

No que tange ao dano moral difuso, é certo que o ordenamento jurídico o admite em sede de ilícito ambiental, pois o art. 225, §3o, da Constituição Federal, estabelece:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (...).

§ 3o. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

No plano infraconstitucional, dispõe o art. 14, §1o, da Lei n. 6.938/81:

Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não-cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios;

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1o Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente.

§ 2o No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao Secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo.

§ 3o Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do CONAMA.

§ 4o (Revogado).

§ 5o A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1o deste artigo.

Há que se atentar, entrementes, para a peculiaridade de que a existência do dano moral difuso não é decorrência automática do dano ambiental, pressupondo, pelo contrário, ofensa relevante ao interesse difuso em questão.

Nesse sentido, calha destacar o escólio de José Ricardo Alvarez Vianna, em sua tese de mestrado Responsabilidade Civil por Dano Ambiental no Dano Brasileiro – De acordo com o Código Civil de 2002 (passagem extraída do artigo Responsabilidade Civil por Dano Moral Ambiental, de autoria de José Augusto Delgado Neto, publicado no Informativo Jurídico da Biblioteca Ministro Oscar Saraiva, v. 19, n. 1, jan./jun. 2008): “Com efeito, a manifestação dos danos morais ambientais vão ser evidenciados da mesma maneira que os danos morais individuais, a diferença diz respeito ao titular desses sentimentos”.

Enquanto no dano moral individual o lesado será o sujeito unitário, individualizado, no dano moral ambiental esse sentimento negativista perpassará por todos os membros de uma comunidade como decorrência de uma atividade lesiva ao meio ambiente. Tem-se, assim, aquilo que a doutrina vem denominando dano moral coletivo.

O dano moral ambiental, dessa forma, irá se contrapor ao dano ambiental material. Este afeta, por exemplo, a própria paisagem natural, ao passo que aquele se apresentará como um sentimento psicológico negativo junto à comunidade respectiva.

Nessas condições, o dano material ambiental poderá ou não ensejar um dano moral ambiental. Dependerá de como tais eventos irão repercutir na comunidade onde se situa o bem ambiental afetado.

Com base em tais premissas, não constato na situação dos autos a ocorrência de dano moral difuso. Primeiramente, porque não se está diante de nenhuma situação fática excepcional, que tenha causado grande lesão aos direitos constitucionalmente garantidos a todos e especialmente a população Ubiratanense, assim como Mato-grossense. Segundo, não há se falar na irreparabilidade ao meio ambiente degradado pela parte ré, o que é fundamental para a fixação do dano moral pleiteado.

(...)

Em conclusão, tenho por admitido pela parte requerida o ilícito ambiental, mas não caracterizado o dano moral difuso em decorrência do fato.

Assim, considerando o arcabouço jurídico e documentos jungidos aos autos, entendo que a parte requerida deve ser condenada a obrigação de fazer e não fazer, devendo recompor o meio degrado, que caso impossível poderá ser convertido em multa pecuniária.

Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil, para condenar a requerida à recomposição do meio degradado, apresentando PRADE junto ao órgão competente, no prazo de 60 dias, sob pena de conversão em multa pecuniária, convolo a liminar em sentença, para o fim de determinar que a requerida se abstenha de desmatar.
[...]” (id. 20021955)

O Recorrente busca a condenação da Apelada em danos materiais, a serem fixados em, ao menos R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) por hectare degradado, além da indenização por dano moral coletivo.

De fato, é perfeitamente possível que o poluidor seja condenado, cumulativamente, a recompor o bioma atingido pela degradação e a pagar indenização pelos danos ocorridos, ante a aplicação do princípio da reparação integral do dano ambiental, que permite que o infrator seja responsabilizado por todos os efeitos decorrentes da conduta lesiva, possibilitando a cumulatividade de obrigações de fazer, não fazer e a de indenizar.

Tal entendimento encontra-se insculpido na Súmula 629 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 629-STJ: Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar.

Segundo consta dos autos, a Ação Civil Pública teve início em decorrência da autuação da Apelação por infração ambiental, decorrente do desmatamento de 66,307 hectares de floresta nativa, na zona rural do município de Nova Ubiratã (Fazenda São José), tendo o IBAMA lavrado o Auto de Infração 724479-D, aplicando à Recorrida a multa de R$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais) pela infração administrativa.

O Relatório de Fiscalização feito na ocasião aponta que a vistoria realizada na fazenda constatou o desmate da área, sem a licença ambiental devida, momento em que foi lavrada a multa, bem como a apreensão de dois tratores utilizados no desmate, orientando-se a Recorrida quanto a obtenção de LAU e CAR para utilização da área (id. 20021474).

Ao apresentar-se pessoalmente perante o IBAMA, a Recorrente alegou que não era a responsável pela degradação, já que o desmate havia sido feito pelo antigo proprietário, e que não possuía condições de pagar a multa apresentada, pois vivia sozinha, destacando que os tratores são de seu filho, que os deixou na fazenda pois estavam quebrados há mais de três anos (id. 20021475). Contudo, a Recorrente não fez prova do alegado.

Assim, entendo que persiste razão ao Recorrente quanto a necessidade de se condenar à Recorrida em dano material, posto que demonstrado o nexo de causalidade entre o dano praticado e a degradação ambiental.

Nesse sentido, posicionou-se este Colegiado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – TRANSPORTE DE MADEIRA EM TORA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DO MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE INTERESSADA NA PRODUÇÃO DE PROVA – MATÉRIA AFASTADA – MÉRITO –
INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA
– DEVER DE REPARAÇÃO –
INDENIZAÇÃO MATERIAL – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE
– AFASTADA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de direito ambiental, a responsabilidade civil do infrator é objetiva.

A indenização pecuniária do dano ambiental é devida, quando houver prova do dano e do nexo de causalidade, devendo o seu valor, pelas circunstâncias do caso, ser apurado na liquidação da sentença.

A condenação da parte requerida, na obrigação de recuperar in natura a área degradada, pode ser cumulada com a indenização pecuniária. Contudo, a área a ser recuperada deve ser apurada na liquidação da sentença.

A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade, o que não ocorreu no caso em questão.

(N.U 1000330-29.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Todavia, entendo que o valor requerido à título de dano material pelo
parquet
não encontra nenhum suporte técnico, não tendo sido sequer mencionado na inicial, devendo este ser apurado na liquidação da sentença.

Destaco, outrossim, que a condenação em dano material não resulta em
bis in idem
, conquanto as condenações possuem finalidades e naturezas distintas.

Nesse sentido:

“[...] Segundo a jurisprudência do STJ, a logicidade hermenêutica do art. 3o da Lei 7.347/1985 permite a cumulação das condenações em obrigações de fazer ou não fazer e indenização pecuniária em sede de ação civil pública, a fim de possibilitar a concreta e cabal reparação do dano ambiental pretérito, já consumado. Microssistema de tutela coletiva. [...]”
(STJ, 2a Turma, REsp 1269494/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 24/09/2013).

Este é, ainda, o entendimento perfilhado por este Sodalício:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECUPERAR A ÁREA DESMATADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO POLUIDOR NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença.

Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo, o que não ocorreu no caso. (N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

Entretanto, incabível, no caso dos autos, a condenação em danos morais coletivos, porquanto não foram demonstrados nos autos os efeitos nefastos a concretizá-lo.

Ainda que tenha ocorrido a degradação ambiental, não há qualquer indicativo de que não possa ocorrer a regeneração da área recuperada, ou mesmo prova de que tenha ocorrido,
in concreto
, quaisquer abalos à estima da coletividade indiscriminadamente considerada ou de grupos humanos parciais (à exemplo de comunidades ribeiras, populações de pescadores ou comunidades tradicionais).

Nesse sentido, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO COMPROVADOS.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. No caso dos autos, tendo a Corte local afirmado expressamente a ausência de elemento apto a caracterizar a existência de dano moral coletivo, tenho que a alteração das conclusões adotadas demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1618787/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPACTO AMBIENTAL. DUPLICAÇÃO DA BR-101. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. OFENSA AOS ARTS. 494 DO CPC/2015, 927 DO CÓDIGO CIVIL E 1o DA LEI 7.347/85. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. DANO MORAL COLETIVO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

II. Na origem, trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal, em desfavor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente - IBAMA, objetivando a condenação dos réus à elaboração e à execução de um programa de apoio à comunidade de Morro Alto/RS, bem como uma indenização por danos morais coletivos.

(...)

V. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, manteve a sentença de parcial procedência, consignando que "'a demora dos órgãos DNIT e IBAMA na inclusão de medidas mitigadoras e compensadoras por ocasião da ampliação da BR101, embora indesejável, não pode ensejar a caracterização do dano moral coletivo' (...), sendo que não restou demonstrado que tal demora tenha excedido os limites da tolerabilidade ou representado grave sofrimento à referida comunidade, a ponto de ensejar a condenação em danos morais coletivos indenizáveis". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que inexiste dano moral coletivo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1854084/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 25/09/2020)

De igual maneira, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL –
DESMATAMENTO DE MATA CILIAR – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO
– APELO DESPROVIDO.

A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade.

Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo.
(N.U 0004057-81.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 26/02/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO ILEGAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC - REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE – REJEITADA - AUTO DE INSPEÇÃO –PROVA DO DANO – AUSÊNCIA DE ELEMENTO PROBANTE A DESACREDITAR OS DOCUMENTOS DO ÓRGÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA CONDENAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAR – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO - RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

Somente quando haja ultrapassado o limite de tolerância e que o dano tenha atingido efetivamente valores coletivos é que se estará configurado o dano moral coletivo.

"[...]

a

responsabilidade

civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza

objetiva,

solidária

e

ilimitada,

sendo

regida

pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis [...]" (REsp 1.454.281/MG, Rel.

Ministro

HERMAN

BENJAMIN,

Segunda Turma, DJe de 09/09/2016; AgInt

no

AREsp

1.100.789/SP,

Rel.

Ministra

ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe de 15.12.2017) (N.U 0000861-22.2010.8.11.0044, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 29/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL -
DESMATAMENTO – FLORESTA NATIVA
– COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL - AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA - DANO MORAL COLETIVO AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

3. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

4. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0002881-54.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, tão somente para condenar a Recorrida em ressarcir os danos materiais causados ao meio ambiente, ante a degradação de 66,307 hectares de floresta nativa da Fazenda “São José”, em valor à ser arbitrado em liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021